Tribunal: TJMT
Processo: 1024898-22.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024898-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[L. TAVARES TORRES LTDA - CNPJ: 24.069.454/0001-87 (APELADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA No 227 DO STJ – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que ocorreu no caso, notadamente considerando que os descontos/débitos indevidos, realizados diretamente na conta bancária, indubitavelmente causou inúmeros transtornos, que vai além de mero aborrecimento cotidiano, por restringir o acesso ao capital de giro, verba imprescindível para a manutenção das atividades de qualquer empresa.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o
quantum
fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SAFRA S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1024898-22.2021.8.11.0041, movida por L. TAVARES TORRES LTDA. julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, computados desde a citação (art. 219 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contada do arbitramento (Súmula 362-STJ). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$15% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o banco sustenta que a mera retenção de valores, ainda que indevida, não acarreta dano moral à pessoa jurídica, portanto, inexistente abalo presumível para as empresas, conforme entendimento pacificado STJ (RESP 1.637.629/PE E 1.497.313/PI).

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar a condenação moral ou, sucessivamente, almeja a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 174786491, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se é cabível a indenização por danos morais à empresa, ora apelada, em razão do bloqueio indevido de valores em conta bancária.

A relação articulada entre as partes litigantes é colhida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor. Verificam-se, no caso concreto e à luz da teoria finalista, todos os requisitos objetivos e subjetivos que qualificam as figuras dos artigos 2o e 17 da Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social.

Observa-se, ainda, que a responsabilidade do banco, por se tratar de fornecedor de serviços, é objetiva, fundada na “Teoria do Risco do Empreendimento”, conforme dispõe o artigo 14 da Legislação acima mensurada,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

In casu
, os requisitos para a configuração da responsabilidade são a falha na prestação do serviço, que se deu mediante a retenção de expressivo valor a que a autora fazia jus, qual seja, de R$80.945,98, por atos de responsabilidade da instituição financeira.

Não se pode deixar de reconhecer que os descontos/débitos indevidos, realizados diretamente na conta bancária da empresa autora, indubitavelmente, causou-lhe inúmeros transtornos, que vai além de mero aborrecimento cotidiano, na medida em que, restringiu seu acesso ao capital de giro, verba imprescindível para a manutenção das atividades de qualquer empresa.

O entendimento jurisprudencial assevera que se tratando de pessoa jurídica, o dano deve ser efetivamente demonstrado, o que ocorreu no presente caso. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula 227, bem como do próprio Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a possibilidade da pessoa jurídica ser indexada por danos morais,
in verbis
:

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.”
(TJ-MG - AC: 10000204529515001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

À vista disso, pelo grau de responsabilidade do causador do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente, somado à sua potencialidade para gerar novos transtornos, conclui-se que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de

R$10.000,00 (dez mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Em resumo,
à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou parcialmente procedente a ação e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização moral.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023